Tribunal: TJSP
Processo: 1001293-42.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Autora, apelante, que pretende seja o hospital réu compelido a fornecer procedimento sem transfusão de sangue, diante da sua convicção religiosa. Improcedência. Manutenção. Ausência de demonstração que os procedimentos de autotransfusão ou que dispensem a transfusão e disponibilizados pelo SUS prestariam ao tratamento da apelante. Ônus processual que lhe

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Autora, apelante, que pretende seja o hospital réu compelido a fornecer procedimento sem transfusão de sangue, diante da sua convicção religiosa. Improcedência. Manutenção. Ausência de demonstração que os procedimentos de autotransfusão ou que dispensem a transfusão e disponibilizados pelo SUS prestariam ao tratamento da apelante. Ônus processual que lhe incumbia. Além disso, o direito à saúde, universal e igualitário, não pode ser utilizado como fundamento para a opção realizada por individuo, com base em convicções religiosas pessoais, sem qualquer controle do Estado Laico. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000684608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001293-42.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARIA BONO
TERRUÉL PEREZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Claudio Olavo dos Santos Junior
(OAB/SP 184.055)., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 1001
Apelação Cível no 1001293-42.2018.8.26.0071
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Bauru
Apelante: Maria Bono Terruél Perez
Apelado: Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP
Juiz: João Augusto Garcia.
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Autora, apelante,
que pretende seja o hospital réu compelido a fornecer
procedimento sem transfusão de sangue, diante da sua
convicção religiosa. Improcedência. Manutenção. Ausência
de demonstração que os procedimentos de autotransfusão
ou que dispensem a transfusão e disponibilizados pelo SUS
prestariam ao tratamento da apelante. Ônus processual que
lhe incumbia. Além disso, o direito à saúde, universal e
igualitário, não pode ser utilizado como fundamento para a
opção realizada por individuo, com base em convicções
religiosas pessoais, sem qualquer controle do Estado Laico.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 367/375, que julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou a parte
autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00, observada a suspensão da exigibilidade em
razão da gratuidade concedida.

A parte autora, em síntese, sustenta que o tratamento está previsto
no Sistema Único de Saúde e não se trata, portanto, de inovação no procedimento.
Afirma que o Ministério da Saúde já incorporou as terapias sem sangue ao SUS, de
modo que o procedimento pode ser realizado sem a transfusão de sangue. Afirma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
parte ré apenas ofereceu tratamento com transfusão, de modo que o pedido inicial deve
ser acolhido. Assevera que é obrigação do Estado o fornecimento de saúde, nos termos
do artigo 196 da Constituição Federal. Alega que conseguiu um empréstimo e foi
transferida para outro hospital, no qual foi realizado o procedimento sem a transfusão de
sangue, nos termos do demonstrado as fls. 219 e 346/360. Assevera que a parte ré não
cumpriu a obrigação de fazer concedida em tutela provisória, de modo que está em
mora, sendo obrigada a indenizar a autora.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 188),
contrarrazões (fls. 425/437).
Com oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal (fls. 457).
Instadas as partes a se manifestarem sobre a manutenção da
oposição ao julgamento virtual, em razão da suspensão das sessões presenciais de
julgamento (fls. 460), houve expressa oposição (fls. 462).
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela
autora, ora apelante, em face do hospital réu, apelado, sob o fundamento de que
necessita de cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada, em razão
de fratura no colo do fêmur da perna direita, e que, por razões religiosas, optou por
realizar o tratamento sem a transfusão de sangue, tendo o hospital se negado a fornecê-
lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Insurge-se, a apelante, contra a sentença que julgou improcedente o
pedido, aduzindo que há previsão normativa que autoriza a opção de escolha pelo
tratamento sem transfusão de sangue.
Sem razão, contudo, a parte apelante.
Embora a apelante tenha indicado uma serie de procedimentos que
envolvam autotransfusão e procedimentos que, em tese, substituem a transfusão de
sangue, não há demonstração de que sirvam ao propósito necessário para o seu
tratamento.
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe à parte
autora o ônus processual de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, motivo pelo
qual incumbia à apelante demonstrar, por prova técnica, que os procedimentos previstos
no Sistema Único de Saúde e que não envolvam transfusão de sangue serviriam para o
tratamento de sua enfermidade.
Sendo assim, a norma prevista no artigo 196, da Constituição
Federal, positivando o direito a saúde, não pode ser invocada genericamente para que a
apelante exija da fundação ré tratamento diferenciado dos demais usuários, sem a
devida demonstração de cobertura fornecida pelo sistema público.
O mencionado Dispositivo Legal, trata de “acesso universal e
igualitário às ações” que se destinem ao fornecimento da saúde, de modo que a
convicção religiosa e pessoal da apelante, sem qualquer ingerência do Estado Laico
Brasileiro, não pode se sobrepor aos interesses da coletividade.
Como bem registrou o i. sentenciante, “o direito à liberdade
religiosa assegura a livre escolha individual e a manifestação desta escolha através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
cultos ou ritos. O Estado brasileiro é laico e permite ampla liberdade religiosa a seus
cidadãos, assegurando a liberdade da prática da fé. Não obstante, não cabe ao Estado
financiar tratamentos de saúde resultantes de escolhas religiosas, como no caso da
autora. O direito social à saúde destina-se a garantir às pessoas e à coletividade
condições de bem-estar físico, mental e social de modo universal e igualitário. É de se
ressaltar, ainda, no caso de nosso país, a dificuldade que as pessoas encontram para
obter este direito fundamental” (fls. 371).
Inexistindo dever de fornecimento do tratamento, em cognição
exauriente, não há que se falar em indenização pelo não cumprimento da medida
concedida em sede de tutela provisória de urgência.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há
requisitos cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles:
decisão recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não
ser conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e
preexistir condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
no REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe
19/10/2017)." (AgInt no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no
§11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para R$ 1.500,00, observada a suspensão da
exigibilidade de em razão da gratuidade concedida.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7